Tribunal: STJ
Processo: 0005159-63.2009.8.16.0170
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909463 - PR (2025/0131490-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LEVINO JOSE SPERAFICO
ADVOGADOS
: PRISCILA DO NASCIMENTO SEBASTIAO - PR021761
ESTEVÃO RUCHINSKI - PR025069
AGRAVADO
: UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
AFASTADA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO VERIFICADA. LAUDO
PERICIAL.
PRECLUSÃO.
VALIDADE.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, não tem aplicação a Súmula no 182/STJ e o art. 932, III,
do CPC, porquanto foram impugnados todos os fundamentos da decisão
que não admitiu o recurso especial. Agravo conhecido.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. No caso, o acolhimento da pretensão recursal para infirmar a conclusão
do Tribunal de origem acerca da preclusão e da validade do laudo pericial
demandaria a incursão nas circunstâncias fáticas dos autos, procedimento
incompatível com a via eleita, a teor da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão de e-STJ fls. 1.771-
1.772 e conhecer do agravo para conhecer em parte do recurso especial
para, nessa parte, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao
26/08/2025
01/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50121751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:47
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 4ddcbf56-7109-4021-8270-c0a709c094df

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909463 - PR (2025/0131490-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LEVINO JOSE SPERAFICO
ADVOGADOS
: PRISCILA DO NASCIMENTO SEBASTIAO - PR021761
ESTEVÃO RUCHINSKI - PR025069
AGRAVADO
: UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
AFASTADA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO VERIFICADA. LAUDO
PERICIAL.
PRECLUSÃO.
VALIDADE.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, não tem aplicação a Súmula no 182/STJ e o art. 932, III,
do CPC, porquanto foram impugnados todos os fundamentos da decisão
que não admitiu o recurso especial. Agravo conhecido.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. No caso, o acolhimento da pretensão recursal para infirmar a conclusão
do Tribunal de origem acerca da preclusão e da validade do laudo pericial
demandaria a incursão nas circunstâncias fáticas dos autos, procedimento
incompatível com a via eleita, a teor da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão de e-STJ fls. 1.771-
1.772 e conhecer do agravo para conhecer em parte do recurso especial
para, nessa parte, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LEVINO JOSÉ SPERAFICO contra
decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo
em recurso especial porque não foram impugnados todos fundamentos da decisão
agravada, a saber: negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022 do CPC).
Nas razões do agravo (e-STJ fls. 1.774-1.779), o agravante alega, em
síntese, que demonstrou a violação do art. 1.022 do CPC, apontando as omissões do
acórdão que julgou os embargos de declaração.
Ao final, requer a reforma da decisão atacada.
Impugnação (e-STJ fls. 1.785-1.791).
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA49245967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:11
Código de Controle do Documento: 624b0a8c-14ea-47db-ac22-e08b587121a6

Em virtude dos argumentos expostos pela parte agravante, reconsidera-se a
decisão de e-STJ fls. 1.771-1.772 e passa-se à análise do apelo nobre, haja vista se
encontrarem preenchidos os requisitos de admissibilidade do agravo em recurso
especial.
A irresignação não merece acolhida.
O apelo especial, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional,
desafia acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim
ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO, COM RECONHECIMENTO DE EXCESSO
NA EXECUÇÃO, E DE EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS PARA REALIZAÇÃO DE CÁLCULO
PERICIAL. CÉDULAS DE CONTRATO COLACIONADAS NA EXORDIAL.
SUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. 2. FALHAS TÉCNICAS NA
PERÍCIA INEXISTENTES. DESNECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE NOVO
PERITO MERO INCONFORMISMO. LAUDOS EM CONFORMIDADE COM OS
COMANDOS JUDICIAIS. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO." (e-STJ
fls. 1665-1671).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 1.695-
1.699).
Nas razões do especial (e-STJ fls. 1.703-1.713), o recorrente aponta
negativa de vigência dos seguintes dispositivos e suas respectivas teses:
(i) arts. 1.022 e 1.025 do CPC - nulidade do acórdão por não suprir as
omissões apontadas nos aclaratórios, em especial, no que diz respeito à preclusão pro
; aplicação do princípio da veracidade; imprestabilidade do laudo pericial e
judicato
prequestionamento dos arts. 371, 400, 468, I, 473, I, §§ 2o e 3o, 480, 502, 505 e
507 do CPC;
(ii) arts. 400, 502, 505 e 507 do CPC - a recorrida não pode se beneficiar da
própria torpeza, sob pena de violar o princípio da veracidade;
No caso, não há "falar em matéria preclusa, porquanto, a necessidade de
juntada de documentos recaiu sobre a instituição financeira, conforme restou decidido
(e-STJ fl. 1.710).
no julgamento do Agravo de Instrumento no 865.887-1"
(iii) arts. 371, 468, I, 473, I, §§ 2o e 3o, e 480 do CPC - imprestabilidade do
laudo pericial, haja vista o "embasamento legal e técnico-contábil apresentado pelo
Recorrente, e, a contrariedade do expert utilizando-se de critérios aleatórios, alterando a
(e-STJ fl. 1.712).
perícia sponte sua, o que é vedado pelo art. 473, §2°, do CPC"
Contrarrazões (e-STJ fls. 1.720-1.736).
Na origem, trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA decorrente de Ação
Revisional ajuizada por LEVINO JOSÉ SPERAFICO contra o BANCO ITAÚ UNIBANCO
S.A., objetivando a execução dos julgados proferidos nos autos.
O juiz de direito indeferiu as impugnações apresentadas pela exequente à
prova pericial e homologou o laudo, declarando que lhe era devido o importe de "R$
45.838,18 (quarenta e cinco mil, oitocentos e trinta e oito reais e dezoito centavos),
atualizado até
(data do depósito judicial efetuado pela instituição
05/02/2018
)." (e-STJ fl. 1.607).
financeira
Inconformado, o exequente, ora agravante, apelou e o Tribunal de Justiça
do Estado do Paraná negou provimento ao recurso em acórdão assim fundamentado:

Documento eletrônico VDA49245967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:11
Código de Controle do Documento: 624b0a8c-14ea-47db-ac22-e08b587121a6

"Inicialmente, com relação à alegação recursal de que o banco
apelado deixou de exibir os documentos requeridos, que se dizem
imprescindíveis para o cálculo correto da perícia contábil, não assiste razão
ao apelante.
O perito nomeado se manifestou no mov. 175.1 solicitando que o
banco apelado juntasse documentos necessários para que para que fosse
possível elaborar as planilhas contábeis e responder aos quesitos apontados
pelas partes, ou que fosse esclarecido sobre os possuir ou não
Na sequência, o apelado peticionou informando que não localizou
os documentos que havia pretensão de exibir e alegou que as cédulas
requeridas pelo apelante e perito já constavam anexas na exordial (mov. 1.1,
fls. 23-24-autos originários), juntadas pelo próprio autor no ajuizamento da
ação (mov. 208.1).

Posteriormente, o perito expôs que os trabalhos periciais seriam
realizados com base nos documentos existentes nos autos, os quais foram
apontados pelo apelante (mov. 209.1) e, consequentemente, apresentou o
laudo técnico contábil no mov. 213.1.
Ato contínuo, dada a desídia do banco réu, o apelante se
manifestou pedindo o prosseguimento do feito e o expurgo de todos os
lançamentos realizados pelo ente bancário na conta do apelante sem que
houvesse suporte em documento idôneo (mov. 219.1).
Ainda, no mov. 223.1, impugnou o laudo pericial apresentado e
solicitou novamente que o apelado fornecesse os contratos com a fixação de
multa diária até o seu efetivo cumprimento.
Posto isso, o Juiz a quo indeferiu o requerimento de multa e
determinou para que o apelante acostasse aos autos os documentos
necessários para elaboração dos cálculos periciais, sob pena de ser
considerado como pagamento a data e valor constante nos instrumentos já
juntados na exordial (mov. 229.1).
O apelante, ao responder o que lhe fora solicitado, deixou de
trazer os comprovantes pretendidos, argumentando que não os encontrou,
tendo em vista ser operação particular e não sujeita a contabilidade regular,
pedindo assim o prosseguimento do feito em seus ulteriores trâmites.
Sendo assim, como não houve impugnação ou nova
insurgência do apelante com relação à apresentação do conjunto
probante e, ainda, houve a juntada dos contratos por si próprio na
petição inicial, encontra-se preclusa a possibilidade de se insurgir
contra a documentação em questão, sendo incabível a pretensão de
revisitar a questão em sede de recurso.
(...)
Quanto à alegada deficiência dos laudos periciais e a
necessidade de substituição de novo perito, também não assiste
razão ao apelante.
Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o apelante requereu
o pagamento da quantia de R$ 1.269.846,86 (um milhão, duzentos e
sessenta e nove mil, oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e seis
centavos), alegando ser o valor do indébito existente.
Na sequência, o apelado apresentou impugnação apontado erro
de cálculo, em razão da utilização de critérios equivocados, havendo,
consequentemente, excesso no valor apresentado (mov. 93.1).
Com a divergência das partes quanto aos valores devidos, o
Juiz a quo determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para que
fossem realizados os cálculos periciais contábeis e solucionada a
controvérsia (mov. 128.1). Em 07.03.2019 foi juntado o laudo do Perito
Judicial (mov. 213.1) e diante da persistência das impugnações do apelante,
o Perito prestou diversos esclarecimentos ao longo do processo (movs. 239.1,
253.1, 330.1, 387.1 e 395.1), os quais resultaram na sentença apelada que
julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença
para reconhecer o excesso de execução, perfazendo o total devido ao
apelante de R$ 47.423,56 (quarenta e sete mil, quatrocentos e vinte e três
reais e cinquenta e seis centavos).
Dessa forma, em que pese toda a argumentação apresentada pelo
apelante, não há que se falar que os laudos periciais homologados pelo
Magistrado estão incorretos.
Isso porque restou claro que o perito judicial realizou os cálculos
conforme determinado pelo Juízo, analisando as Cédulas de Crédito Rural no
Documento eletrônico VDA49245967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:11
Código de Controle do Documento: 624b0a8c-14ea-47db-ac22-e08b587121a6

0418.94.5022.0.1 (emitida em 15 de julho de 1994) e 0418.94.5036.0.7
(emitida em 22 de novembro de 1994) com redução da taxa de juros para o
valor anual de 12%, bem como houvesse a restituição do valor da taxa
superior à 12% cobrado a mais nas referidas cédulas, atualizando a quantia
pelo INPC desde o indevido pagamento, acrescido de juros de mora de 1%.
Assim, diferente do que pretende fazer crer o apelante, o Expert
observou estritamente parâmetros delineados pelo Juízo. Ainda, ressalta-se
que diante das impugnações às provas técnicas, os autos foram remetidos
para elaboração de esclarecimentos em 05 (cinco) oportunidades.
Constata-se que o apelante não trouxe considerações
voltadas aos dados concretos apresentados no Laudo Pericial após
os devidos esclarecimentos, limitando-se a insistir na alegação de
que o cálculo homologado pelo Juízo está eivado de deficiências
técnicas e que as metodologias fixadas não foram cumpridas.
Dessa forma, os esclarecimentos prestados pelo Perito
Judicial sanaram qualquer dúvida sobre as quantias e métodos
apresentados nas provas técnicas, restringindo-se a pretensão do
apelante em mero descontentamento. Logo, conclui-se que o laudo
pericial acolhido está de acordo com as decisões judiciais proferidas
nos autos, devendo ser mantida a sentença.
(...)
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
Recurso de Apelação interposto por Levino Jose Sperafico" (e-STJ fl. 1.668/1.
671).

Dos fundamentos do aresto atacado supratranscritos, verifica-se que o
tribunal de origem manifestou-se expressamente quanto à preclusão e a validade do
laudo pericial.
Nesse contexto, no que diz respeito à alegada negativa de prestação
jurisdicional - violação do artigo 1.022 do CPC -, agiu corretamente o tribunal de
origem ao rejeitar os embargos declaratórios por inexistir omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no acórdão embargado, ficando patente, em verdade, o
intuito infringente da irresignação, que objetivava a reforma do julgado por via
inadequada.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PREVIDENCIÁRIAS.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENCERRAMENTO DO PLANO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO
DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Ação de devolução de parcelas previdenciárias.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os
embargos de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar
a prestação jurisdicional, inexiste a violação do art. 489 do CPC/15.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. A incidência das Súmulas 5 e 7/STJ prejudicam a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 2.183.495/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
. - grifou-se)
28/11/2022
30/11/2022

Além disso, não há como acolher a pretensão recursal, haja vista que,
infirmar a conclusão do Tribunal de origem acerca da preclusão e da validade do
Documento eletrônico VDA49245967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:11
Código de Controle do Documento: 624b0a8c-14ea-47db-ac22-e08b587121a6

laudo pericial demandaria a incursão nas circunstâncias fáticas dos autos,
procedimento incompatível com a via eleita, a teor da Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, reconsidero a decisão de e-STJ fls. 1.771-1772 e conheço
do agravo para conhecer em parte do recurso especial para, nessa extensão, negar-lhe
provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça,
se for o caso.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49245967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:11
Código de Controle do Documento: 624b0a8c-14ea-47db-ac22-e08b587121a6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.909.463 / PR
Número Registro: 2025/0131490-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00037534520258160170 00051596320098160170 37534520258160170 51596320098160170
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEVINO JOSE SPERAFICO
ADVOGADO : ESTEVÃO RUCHINSKI - PR025069
AGRAVADO
: UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A
ADVOGADO : JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LEVINO JOSE SPERAFICO
ADVOGADOS : PRISCILA DO NASCIMENTO SEBASTIAO - PR021761
ESTEVÃO RUCHINSKI - PR025069
AGRAVADO
: UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
TERMO
Documento eletrônico VDA50098166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:35:47
Código de Controle do Documento: a3862dba-a77d-4f0a-8e2a-2afefd85c709

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
26/08/2025
01/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50098166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:35:47
Código de Controle do Documento: a3862dba-a77d-4f0a-8e2a-2afefd85c709